Tribunal: TJES
Processo: 5000534-49.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão em flagrante; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000534-49.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: CAUAN HENRIQUE GUIMARAES BOMFIM

COATOR: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AGRESSÃO POLICIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA APURAÇÃO DE TORTURA. SUPERVENIÊNCIA DE DECRETO PREVENTIVO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES E APETRECHOS. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME:

Habeas corpus
com pedido liminar impetrado em favor de acusado preso em flagrante e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), contra decisão proferida em audiência de custódia que converteu a prisão em flagrante em preventiva. A defesa alega nulidade do flagrante por supostas agressões policiais, ausência de fundamentação concreta do decreto prisional e desproporcionalidade da medida, pleiteando o relaxamento da prisão ou aplicação de medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação de agressões policiais no momento do flagrante autoriza o relaxamento da prisão pela via do habeas corpus; e (ii) estabelecer se o decreto de prisão preventiva está devidamente fundamentado na garantia da ordem pública, a justificar a manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

1. O
habeas corpus
não constitui via adequada para apuração de alegações de tortura ou agressões policiais que demandem dilação probatória, conforme entendimento do STJ.

2. A superveniência de decisão que converte o flagrante em prisão preventiva configura novo título jurídico apto a amparar a custódia, superando eventual alegação de ilegalidade do flagrante.

3. A decisão que decreta a preventiva fundamenta-se na necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos (maconha, cocaína e lança-perfume), além de balanças de precisão, anotações contábeis e material para embalo.

4. A gravidade concreta do delito, demonstrada pelas circunstâncias da apreensão, legitima a prisão preventiva para interromper ou diminuir a atuação criminosa, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. O crime imputado possui pena máxima superior a quatro anos de reclusão, preenchendo o requisito objetivo para a decretação da prisão preventiva.

6. Condições subjetivas favoráveis não impedem a manutenção da custódia quando a gravidade concreta do delito indica a insuficiência de medidas cautelares diversas.

IV. DISPOSITIVO:

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, art. 33; CPP, arts. 312 e 313.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5000534-49.2026.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CAUAN HENRIQUE GUIMARAES BOMFIM
COATOR: JUIZ DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE SÃO MATEUS
Advogado do(a) PACIENTE: LETYCIA VIAL PEREIRA - ES36070

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
com pedido liminar, impetrado em favor de
CAUAN HENRIQUE GUIMARÃES BOMFIM,
preso e denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06), apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito em atuação na Audiência de Custódia.

Aduz a defesa, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva, ao argumento de que o paciente teria sofrido agressões físicas no momento do flagrante, por parte dos policiais militares.

Afirma que o decreto não possui fundamentação concreta, e que a prisão é medida desproporcional, dadas as condições subjetivas favoráveis do réu.

Requer, em sede liminar, a expedição de alvará de soltura, com ou sem aplicação de medidas cautelares, e, no mérito, a concessão da ordem para declarar a nulidade do flagrante, com o consequente relaxamento da prisão cautelar (Id. 17813486).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos autos que policiais militares receberam a informação de que uma facção criminal vinda do estado da Bahia estaria praticando o tráfico de drogas na Rua Manoel Ferreira da Silva, nº 08, Balneário de Povoação, município de Linhares/ES.

Na frente da residência indicada os agentes surpreenderam o ora paciente, que trazia consigo 05 (cinco) buchas de maconha e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais).

Ao ser indagado sobre a existência de outras drogas no imóvel, o paciente informou que no interior do armário do banheiro poderiam ser arrecadadas substâncias ilícitas.

No local, os agentes encontraram 10 (dez) buchas de maconha, 35 (trinta e cinco) papelotes de cocaína, R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), 01 (um) caderno contendo anotações contábeis do tráfico, 02 (dois) pacotes de sacolés comumente utilizados para embalo de drogas, e 03 (três) frascos de lança-perfume.

Em cima do telhado da casa foi encontrada 01 (uma) porção maior de cocaína e 01 (uma) balança de precisão, e no quintal foi apreendida 01 (uma) outra balança de precisão.

A Magistrada, quando da audiência de custódia, realizada em
14/01/2026,
converteu a prisão em flagrante delito em preventiva, amparando sua decisão na necessidade de garantir a ordem pública "diante da evidenciada periculosidade do custodiado, revelada pela natureza e pela quantidade dos entorpecentes apreendidos".

A denúncia foi ofertada em 15/01/2026 (Id. 17824029).

Em 19/01/2026, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos da preventiva, foi indeferido o pleito de revogação da prisão preventiva, formulado nesta via (Id. 17825837).

Reapreciando o feito, não se vislumbra elementos capazes de alterar a conclusão adotada por ocasião da apreciação da pretensão liminar. Explico.

Sobre as teses de ocorrência de tortura e ofensa ao princípio da dignidade humana, o STJ firmou o entendimento de que o
habeas corpus
não é a via adequada para apreciar tais alegações, que demandam reexame aprofundado de fatos e provas, procedimento vedado pelos estreitos limites da ação constitucional, caracterizada pelo rito célere e por não admitir dilação probatória.

Para além, o paciente se encontra atualmente submetido à segregação cautelar por força da decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, de modo que não subsiste alegação de ilegalidade do flagrante, uma vez que há novo título jurídico a amparar a custódia.

Importa registrar que os fatos já foram noticiados às autoridades competentes, restando superada, por ora, a pretensão de reconhecimento da ilegalidade da prisão em flagrante com fundamento nas supostas agressões policiais.

Ato contínuo, quanto aos fundamentos da prisão, consta que a Magistrada, de forma assertiva, embasou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública e a instrução processual, bem como para acautelar o meio social e a credibilidade da Justiça.

De fato, a segregação visa salvaguardar a ordem pública, considerando, especialmente, a gravidade concreta do crime, evidenciada pela variedade de drogas e apetrechos apreendidos, argumentos que, consoante entendimento pacificado pelo STJ, são hábeis à manutenção da prisão[1].

Com efeito, a preventiva, no cenário que se apresenta, é a medida adequada e necessária para a instrução do feito, bem como para interromper ou diminuir a atuação criminosa, enquadrando-se no conceito de garantia da ordem pública.

Nesse sentido: STJ. AgRg no RHC: 206970-PR, 2024/0418092-0, Rel.: Min. OG FERNANDES, Julg.: 19/2/2025, T6 - SEXTA TURMA, DJEN 24/2/2025.

Restam preenchidos, ainda, os requisitos objetivos à manutenção da prisão, uma vez que o paciente foi denunciado pela prática de tráfico de drogas, crime cujo quantitativo de pena prevista, em abstrato, excede 04 (quatro) anos de reclusão.

Destaco, por fim, que consoante entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, mesmo se presentes condições subjetivas favoráveis, não se revela cabível a aplicação de cautelares alternativas à prisão, pois a gravidade concreta do delito indica que a adoção de medida menos severa seria insuficiente para resguardar a ordem pública.

Dessa forma, forçoso concluir que a ordem de prisão está devidamente fundamentada, não havendo ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.

DISPOSITIVO:

Com estas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 17934531),
denego a ordem.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

------------------------------------------------------------

[1] STJ - AgRg no HC: 967130 CE 2024/0468103-4, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Julgamento: 17/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, DJe 3/1/2025.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)